Tribunal: TJMT
Processo: 1002991-42.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002991-42.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (APELANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO INEFICAZ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Rodobr Transportes Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, julgou procedente o pedido formulado pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., consolidando a posse e a propriedade dos veículos em favor da instituição financeira.

2. A parte recorrente sustenta a nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação inicial foi enviada a endereço diverso do pactuado no contrato, sendo posteriormente regularizada em data posterior ao ajuizamento da ação, o que afrontaria o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se houve válida constituição em mora do devedor fiduciante, como requisito prévio e indispensável à propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

III. Razões de decidir

4. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária, nos termos do art. 3o c/c art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a assinatura do destinatário, conforme fixado no Tema 1.132 do STJ.

5. A notificação apresentada inicialmente pela instituição financeira foi encaminhada a endereço diverso daquele constante do contrato, com localidade e CEP distintos, o que configura vício substancial e não mero erro material.

6. A nova notificação, enviada ao endereço contratual correto, é extemporânea, pois foi expedida após o ajuizamento da ação, o que não supre a exigência legal de constituição em mora anterior à propositura.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de emenda da petição inicial para juntada de notificação expedida após o ajuizamento, o que conduz à extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Processo extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015. Determinada a restituição dos veículos apreendidos à parte apelante.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RODOBR TRANSPORTES LTDA., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1002991-42.2020.8.11.0003), ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou procedente o pedido inicial, para consolidar a posse e a propriedade plena e exclusiva dos veículos descritos no contrato em favor da instituição financeira, determinando, ainda, a retificação do registro de propriedade junto ao Detran, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69. Condenou a parte ré/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (Cf. Id. no 307060477).

A apelante sustenta, em síntese, a nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação apresentada pela instituição financeira foi expedida em data posterior ao ajuizamento da demanda e enviada a endereço diverso daquele constante no contrato.

Assevera que tal vício inviabiliza o regular desenvolvimento do processo, porquanto não se comprovou a prévia constituição em mora, pressuposto indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão.

Defende que a decisão recorrida reconheceu, de forma equivocada, a validade da notificação juntada aos autos, quando, na realidade, não houve a prévia cientificação da devedora antes do ajuizamento da ação. Enfatiza que a regular constituição da mora é requisito essencial previsto no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, de modo que a ausência desse pressuposto conduz à extinção do processo sem resolução do mérito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e, reconhecida a irregularidade da notificação, o processo seja extinto sem resolução de mérito, com a consequente restituição da posse dos bens apreendidos, além da condenação da apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais (Cf. Id. no 307060483).

Sem

contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O banco autor ajuizou a presente demanda em 20/02/2020, com o objetivo de promover a retomada de três veículos (semirreboques placas QCF-7315 e QCF-7336, e reboque placa QCF-7325), dados em garantia fiduciária no Contrato CCB no 2906802478, celebrado em 21/06/2019, no valor de R$ 225.000,00, parcelado em 36 prestações mensais de R$ 7.615,49.

Alegou inadimplemento contratual a partir de 08/12/2019 e instruiu a petição inicial com notificação extrajudicial datada de 14/01/2020, enviada para o endereço “END RURAL NRO ÁREA RURAL DE RONDON, RONDONÓPOLIS/MT, CEP 78750-899”, diverso daquele constante no contrato, qual seja: “ROD BR-163, KM 1045, no 12, Parque Industrial, Rondonópolis/MT, CEP 78746-055”.

A empresa ré, que se encontra em recuperação judicial (Processo no 1003027-84.2020.8.11.0003), inicialmente requereu a suspensão do feito, a qual foi deferida. Após o término da suspensão, o juízo determinou que o autor comprovasse a prévia constituição em mora, sob pena de extinção do feito (ID 162449382).

Em resposta, o banco apresentou nova notificação, datada de 27/08/2024, desta vez enviada ao endereço correto constante do contrato, porém extemporânea, pois expedida após o ajuizamento da ação.

O juízo de primeiro grau deferiu a liminar com fundamento no Tema 1.132 do STJ e, posteriormente, julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e propriedade dos bens em favor do banco autor.

A apelante sustenta a nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação inicial foi enviada a endereço incorreto e que a regularização se deu apenas após o ajuizamento da ação, em descompasso com o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69.

A controvérsia gira em torno da validade da constituição em mora do devedor fiduciante, pressuposto processual essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, prevê que, “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, enquanto que o §2o, do art. 2o, estabelece que, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”; e, mesmo antes da
alteração legislativa propiciada pela Lei no 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2o, do art. 2o, acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

A Súmula 72 do STJ enuncia que, “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

E quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, o STJ firmou o Tema 1.132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, ficando estabelecido que: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

No caso em exame, após análise minuciosa dos autos, verifica-se que a constituição em mora apresenta vício insanável.

A notificação extrajudicial inicialmente apresentada (ID 307059893), datada de 14/01/2020, foi encaminhada a endereço diverso do pactuado no contrato (ID 307059894), com CEPs distintos e situados em localidades diferentes do município de Rondonópolis/MT. Não se trata, pois, de mero equívoco material, mas de vício substancial que compromete a validade do ato.

Instado a sanar a irregularidade, o banco apresentou nova notificação datada de 27/08/2024, já após o ajuizamento da demanda, o que não supre o requisito exigido ex ante pelo Decreto-Lei no 911/69.

A jurisprudência é firme no sentido de que não é possível a emenda da petição inicial para fins de juntada de notificação expedida após o ajuizamento da ação:

Assim, observa-se que a notificação extrajudicial, muito embora remetida, não fora recebida no endereço constante do contrato, o que revela a irregularidade da constituição em mora do devedor, nos termos definidos pelo Decreto-Lei n° 911/69. Desta feita, evidente o descumprimento dos requisitos previstos em lei.

O STJ tem entendimento consolidado de que não é possível a emenda da inicial para juntada de notificação posterior ao ajuizamento. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INOCORRÊNCIA. ENDEREÇO DO DEVEDOR. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE". EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é vasta no sentido de que não há possibilidade de emenda da inicial para a juntada de notificação posterior ao ajuizamento do feito. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2030397 RS 2022/0312168-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

Portanto, ausente a comprovação da prévia constituição em mora, pressuposto indispensável para a regular tramitação da ação de busca e apreensão, impõe-se o reconhecimento da nulidade do feito.

A propósito, já decidiram as 3a e 4a Turmas do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – (...) 1. A prova da entrega da carta registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada sua notificação pessoal. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 568.106/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 19/05/2015, DJe 27/05/2015 – grifei).

“EMENTA: (...) CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTO NÃO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ACÓRDÃO COMBATIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 520.179/RS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 23/09/2014, DJe 30/09/2014).

Dessa forma, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a ausência de pressuposto processual em virtude da inexistência de válida constituição em mora, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, levando-se em consideração a complexidade da matéria, o tempo de tramitação e o zelo profissional demonstrado.

Determino, ainda, a imediata restituição dos veículos apreendidos à apelante, devendo ser oficiado ao depositário judicial para cumprimento da presente determinação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025